Tribunal: STF
Processo: HC 189838
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar no qual são indicadas como autoridades coatoras o juízo da 7ª Circunscrição de Serviço Militar – 7ª CSM e o Superior Tribunal Militar – STM (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir. 
    Da análise dos documentos coligidos a estes autos é possível verificar que, no indigitado ato coator praticado pelo STM (documentos eletrônicos 9 e 11), a paciente não figura como o indivíduo que supostamente sofre a coação, a ameaça, ou a alegada violência consumada. Somente na decisão proferida pela 7ª CSM é que Izabella Xavier Falcão de Souza consta com parte (documento eletrônico 13). 
    Nesse sentido, impende registrar que este Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator